Tribunal: TJMT
Processo: 1003373-26.2020.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003373-26.2020.8.11.0006
APELANTE: PAULO DE PAULA RODRIGUES.
APELADO: BANCO CETELEM S. A.
Vistos.
Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, comprove nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, com a apresentação de documentos que demonstrem a sua situação financeira atual (imposto de renda do último exercício, extratos bancários dos últimos 6 meses de contas ativas, faturas de cartão de crédito, faturas de energia e água, etc).
Passado o prazo, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR